Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-55.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009709-55.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A KAZA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 29.659.176/0001-31 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO DETÉM LEGITIMIDADE ABSOLUTA – MEDIDOR ENCAMINHADO PARA VISTORIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO PERICIAL NOS AUTOS – HISTÓRICO DE CONSUMO QUE NÃO EVIDENCIA SIGNIFICATIVA ALTERAÇÃO PARA SE TER CERTEZA QUANTO À EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO – ÔNUS DA PARTE DEMANDADA NÃO SATISFEITO – DÉBITO ILEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), emanado pela concessionária de energia de forma unilateral, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário.

Deve ser considerado o fato de não ter sido colacionado aos autos o laudo pericial de vistoria do medidor, que foi encaminhado para laboratório credenciado, assim como o histórico de consumo que não evidencia uma queda substancial no registro e sua elevação posterior à inspeção do medidor, o que corrobora com a versão autoral de que o débito é ilegítimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de Débito com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipatória no 1009709-55.2020.8.11.0003, ajuizada por A KAZA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar deferida e declarar a inexistência dos débitos no importe de R$ 1.634,38 e R$ 4.456,80, ambos com vencimento para 30/04/2020, além de condenar a ré, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% do valor da causa. (Id. 81956490).

Em suas razões, de Id. 81956495, a recorrente sustenta a regularidade das cobranças efetuadas em consonância com o art. 115 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, já que provenientes de recuperação de consumo não aferido por conta de irregularidade apresentada no medidor, amplamente comprovado por registro fotográfico e pela elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, do qual o usuário teve ciência.

Requer a reforma da sentença e a improcedência total da ação.

A recorrida ofertou as contrarrazões no Id. 81956499, por meio das quais protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nos termos do artigo 14,
caput
, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

A apelante defende que da inspeção realizada foi gerada fatura de energia referente à recuperação de consumo não computado, em razão da suposta irregularidade existente no medidor da Unidade Consumidora no. 6/2640152-1, nos valores de R$1.634,38 e R$4.456,80, ambas com vencimento em 30/04/2020, conforme se depreende da planilha de cálculo de revisão de faturamento de Id. 81956476, referente ao período de consumo do 07/2019 a 10/2019.

Nota-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado em 16/10/2019 conforme Termo de Ocorrência de Id. 81956478.

Contudo, embora a concessionária tenha efetuado vistoria na unidade consumidora, certo é que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), emanado pela concessionária de energia de forma unilateral, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário.

Como bem pontuou o Magistrado
a quo
, conquanto tenha sido juntado documento indicando data para encaminhamento do aparelho à análise técnica (Id. 37293186), não foram os autos instruídos com nenhum elemento comprobatório da efetiva realização de perícia no medidor, quiçá o laudo conclusivo (INMETRO/IPEM).

Além disso, pelos históricos de consumo colacionados no Id. 81956455 e Id. 81956477 extraímos que não houve uma queda substancial no histórico de consumo e sua elevação posterior à inspeção do medidor, ao contrário disso, depois da data de inspeção do medidor houve uma queda no consumo. Portanto, o histórico de consumo põe em dúvida se havia irregularidade no equipamento medidor, o que corrobora com a versão autoral para que seja declarada a ilegitimidade do débito.

Neste sentido:

“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.”
(TJMT - Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar a fraude no medidor de energia elétrica e, consequentemente, o registro a menor do consumo não faturado, razão pela qual deve ser mantida a sentença que declarou a ilicitude da cobrança e a inexistência da dívida.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021